Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DA AGRAVADA. PERMANÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
1. Hipótese em que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a agravada não se enquadra no conceito jurídico de pessoa hipossuficiente para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. Reconhecida a exigibilidade da obrigação alimentar, porquanto fora negado provimento à apelação interposta pelo ora agravante, permanecendo hígida a sentença que a fixou.
3. A par de se verificar a confusão do agravante em relação à sentença exequenda, não se verifica qualquer conduta dolosa, ou intuito de causar prejuízo à parte adversa, razão pela qual não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a possibilidade de enquadramento da conduta descrita dentre aquelas que autorizam a fixação de multa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.